Tribunal: TJDFT
Processo: 0752738-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752738-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO SOUSA RECORRIDOS: FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade contratual e repetição do indébito em razão de empréstimos consignados firmados com as instituições financeiras rés, sob alegação de fraude praticada por terceiro mediante simulação de operação de portabilidade com troco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil das instituições financeiras rés por fraude ocorrida fora do ambiente bancário, quando o consumidor, voluntariamente, celebrou contratos de empréstimo e transferiu valores a terceiro fraudador, acreditando estar promovendo portabilidade de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que preveem responsabilidade objetiva das instituições financeiras, ressalvada a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4. Restou comprovado nos autos que o consumidor forneceu espontaneamente documentos pessoais e tokens de validação a terceiro, por meio de aplicativo de mensagens, além de realizar, voluntariamente, o pagamento de boleto fraudulento a empresa estranha à lide, sem qualquer participação dos réus. 5. Os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados, com assinatura manual do autor e depósito dos valores em sua conta bancária, havendo confissão do uso dos recursos para amortização de dívidas anteriores. 6. A fraude não decorreu de falha na prestação do serviço bancário, tampouco de falha no tratamento ou na proteção de dados pessoais pelas instituições financeiras, o que afasta a incidência do art. 42 da LGPD. 7. Constatada a culpa exclusiva do consumidor, na forma do § 3o do art. 14 do CDC, resta afastada a responsabilidade dos réus e, por consequência, a possibilidade de repetição do indébito ou indenização por danos. 8. Diante da suficiência dos elementos probatórios constantes dos autos, revela-se desnecessária a inversão do ônus da prova. IV. DISPOSITIVO 9. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o; CC, art. 422; LGPD, art. 42; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1762426, 0713887-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/09/2023, DJe 25/10/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, 2o da Resolução CMN no 3.954/2011, e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando a responsabilidade da instituição financeira pela fraude perpetrada, ao argumento de que houve fortuito interno praticado por preposto ou correspondente bancário, acrescentando ter sido resultado direto da utilização indevida de dados pessoais dentro da própria cadeia de fornecimento. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Nas contrarrazões, a parte recorrida, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada ELLEN CRISTINA GONÇALVES PIRES, OAB/DF 52.667. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em relação à pretendida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. No tocante ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o, todos do CDC, 2o da Resolução CMN no 3.954/2011, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Restou comprovado nos autos que o consumidor forneceu espontaneamente documentos pessoais e tokens de validação a terceiro, por meio de aplicativo de mensagens, além de realizar, voluntariamente, o pagamento de boleto fraudulento a empresa estranha à lide, sem qualquer participação dos réus.” (ID 74055251). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à alegada contrariedade ao enunciado 479 da da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, quanto ao pedido de cadastramento em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017